Tribunal: STF
Processo: AI 716097
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR
   FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA
   CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   DEMONSTRAÇÃO.
1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever
   processual de apresentar preliminar, formal e fundamentada, de
   repercussão geral das questões constitucionais versadas no apelo
   extremo. Descumpriu, portanto, a exigência de que trata o § 3º do
   art. 102 da Constituição Federal, incluído pela EC 45/04 e
   regulamentado pelo § 2º do art. 543-A do Código de Processo Civil,
   na redação da Lei nº 11.418/06.
2. Agravo regimental
   desprovido.